Tribunal: TJDFT
Processo: 0744819-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744819-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHALOM E RARA COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS,SEMI JOIAS E SEX SHOP LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte apelante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso (ID 70363962). O código de Processo Civil permite a desistência do recurso pelos recorrentes a qualquer tempo, independente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998, CPC). Nesse aspecto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça traz estabelece ser atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes (art. 87, VIII). A homologação do pedido de desistência recursal tem natureza cogente, pois independe de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal, com base no art. 998, do CPC, c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator